Tribunal: TJSP
Processo: 1112958-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – Interposição contra sentença que julga incidente de habilitação/impugnação de crédito – Apelação inadmissível – Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005 – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal – Erro inescusável – Preliminar acolhida – Recurso não conhecido.

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030489
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112958-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, são apelados DANIELA TAPXURE
SEVERINO (ADMINISTRADOR JUDICIAL), ENTERPA ENGENHARA LTDA ( EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA ( EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112958-73.2018.8.26.0100 -Voto no 38.991
2
VOTO No
: 38.991 (REC-DIG-V)
APEL. No
: 1112958-73.2018.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: BRADESCO ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS LTDA.
APDO.
: ENTERPA ENGENHARIA LTDA. E OUTRA
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
INTDO.
: DANIELA TAPXURE SEVERINO
(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO DE APELAÇÃO Interposição contra sentença
que julga incidente de habilitação/impugnação de crédito
Apelação inadmissível
Inteligência do art. 17, da Lei n.
11.101/2005 Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
recursal Erro inescusável Preliminar acolhida Recurso
não conhecido.
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Recurso de apelação interposto pelo credor Bradesco
Administradora de Consórcios Ltda. dirigido à r. decisão em fl. 212, proferida
pelo Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz de Direito da E. 1a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de
São Paulo, no incidente denominado “impugnação à relação de credores”,
proposto na recuperação judicial de Enterpa Engenharia Ltda . e outra.
Entendeu o i. Magistrado singular que o habilitante deixou
de apresentar os documentos comprobatórios de seu crédito e extinguiu o feito
(fl. 212).
Inconformado, o apelante alega que a intimação para que
complementasse a documentação é nula, pois não houve publicação em nome
de um dos patronos indicados na petição inicial. Sustenta, ainda, que estão
presentes o interesse e os pressupostos processuais, não tendo agido de forma
desidiosa ou negligente (fl. 214-223).
Contrarrazões pelo não conhecimento ou, subsidiariamente,
não provimento do recurso em fl. 238-248.
Recurso tempestivo. Decisão disponibilizada no DJe em 24
de junho de 2019 (fl. 213) e apelo protocolizado em 16 de julho do mesmo ano
(fl. 214-223), dentro do quindênio legal.
É o relatório.
I - DOS CONTORNOS RECURSAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112958-73.2018.8.26.0100 -Voto no 38.991
3
O apelante pretende, nesta jurisdição, a reforma da r.
decisão prolatada em incidente de habilitação de crédito promovido na
recuperação judicial, porém, o recurso não é conhecido.
Não obstante o inconformismo recursal, trata-se de
incidente promovido segundo o procedimento dos arts. 10 e seguintes da Lei n.
11.101/2005. Tais medidas constituem-se na via processual adequada para os
credores da recuperanda formularem suas pretensões creditícias, com o
objetivo de, ao final, consolidado o quadro-geral de credores, nele serem
incluídos na classe que lhes for própria.
Tratando-se, portanto de habilitação ou impugnação de
crédito, contra a r. decisão judicial proferida nestes autos caberia a
interposição de agravo de instrumento, conforme expressa disposição
legislativa (LREF, art. 17) que dispensa quaisquer outras interpretações.
Ensina Manoel Justino Bezerra Filho:
O art. 97 da anterior estabelecia um sistema confuso, pois fixava
o cabimento de apelação contra a sentença que julgava o crédito
impugnado, mandando, porém, que o prazo para o recurso fosse
contado do dia em que viesse a ser publicado o quadro-geral de
credores, o que poderia ocorrer anos depois da prolatação da
sentença. O art. 17, de forma objetiva, estabelece o cabimento do
agravo, sendo que o prazo será contado da forma normal
estabelecida no art. 522 do CPC.
[...]
Como anota Júlio Kahan Mandel (Mandel, p. 41), a opção da lei
pelo agravo ocorreu exatamente para possibilitar pronta solução
à urgente questão de participação na assembleia geral de
credores, rapidez que seria dificultada ou obstada em caso de
apelação.
(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de
Empresas e Falência: comentada artigo por artigo. 8a ed., São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 91-92).
Inexistindo dúvida doutrinária ou jurisprudencial, não há
como incidir o princípio da fungibilidade recursal porque o erro é inescusável e
o requisito da dúvida objetiva não se faz presente.
Nesse sentido são prolatadas as decisões das Câmaras
Reservadas:
APELAÇÃO. Falência. Habilitação de crédito. Inadequação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1112958-73.2018.8.26.0100 -Voto no 38.991
4
via recursal eleita. Decisão que extingue o pedido de habilitação.
Cabimento de agravo de instrumento, por expressa previsão
legal (art. 17 da Lei no 11.101/05). Erro inescusável e
inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Apelo não
conhecido.
(TJSP, Apelação n. 0085275-46.2012.8.26.0114, Relator(a): Pereira
Calças; Comarca:
Campinas; Órgão
julgador:
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
10/08/2016; Data de registro: 11/08/2016)
RECURSO DE APELAÇÃO Interposição contra sentença que
julga incidente de habilitação de crédito Recurso inadmissível
Inteligência do art. 17, da Lei n. 11.101/2005

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal Erro
inescusável Recurso de apelação não conhecido. Dispositivo:
Não
conhecem
o
recurso.
(TJSP,
Apelação
n.
0009360-58.2007.8.26.0407, Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca:
Osvaldo Cruz; Órgão julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Data do julgamento: 27/06/2016; Data de registro:
05/07/2016)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Interposição de recurso de
apelação contra decisão judicial que julga habilitação de crédito
Falência regida pela Lei 11.101/2005 Habilitação de crédito
que deve ser processada conforme dispõem os artigos 13, 15 e 17
da Nova Lei de Recuperação Judicial e Falência Artigo 17 que
prevê que o recurso cabível nesses casos é o de agravo, e não o de
apelação
Erro grosseiro, inaplicável o princípio da
fungibilidade recursal Recurso não conhecido.(TJSP, Apelação
n.
1040095-61.2014.8.26.0100,
Relator
(a):
Francisco
Loureiro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Data
do
julgamento:
20/06/2016; Data de registro: 20/06/2016)
II - DISPOSITIVO:
Com esses fundamentos, portanto, não se conhece o
recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR